Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716858-04.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR DINIZ BEZERRA APELADO: WAGNER JAMBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Verifica-se que o apelante não apresentou comprovante de recolhimento de custas, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora